Tribunal: TJMT
Processo: 1030120-73.2018.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030120-73.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FERTIVERDE ACREUNA - COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 04.945.676/0001-09 (APELANTE), ROSIRIS PAULA CERIZZE VOGAS - CPF: 044.804.266-55 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), FERTIVERDE ACREUNA - COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 04.945.676/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), CERIZZE SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 30.300.562/0001-11 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, por litispendência, fixando os honorários advocatícios por apreciação equitativa.

II. Questão em discussão

2
.

A questão em discussão consiste em saber qual o critério adequado para fixação de honorários advocatícios em execução fiscal extinta por litispendência.

III. Razões de decidir

3
.
O reconhecimento de litispendência entre execuções fiscais que cobram o mesmo crédito tributário autoriza o arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, pois o crédito ainda permanece exigível do devedor e seu valor não representa proveito econômico do executado.

IV. Dispositivo e tese

4
. Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:
"O reconhecimento de litispendência entre execuções fiscais que cobram o mesmo crédito tributário autoriza o arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, pois o crédito ainda permanece exigível do devedor e seu valor não representa proveito econômico do executado."

________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, §2º, §8º e §8º-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp n. 1.889.799/MA, Primeira Turma; STJ,
AgInt
no REsp n. 2065651/TO, Primeira Turma; STJ,
AgInt
no
AgInt
na
Rcl
n. 45.947/SC, Primeira Seção; TJMT, 1ª Câm. de Dir. Público e Coletivo, APC nº 1026538-81.2024.8.11.0000, rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 06/11/2024,
DJe
12/11/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CERIZZE SOCIEDADE DE ADVOGADOS
contra sentença (Id. 356997856 e Id. 356997862) proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da Execução Fiscal n. 1030120-73.2018.8.11.0041, ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, ante a litispendência com o processo de n. 1030109-44.2018.8.11.0041, ambos objetivando a cobrança da CDA n. 2017504984.

E, ainda, condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com fundamento no art. 85, §8º, do CPC.

A parte apelante requer, em síntese, a reforma da sentença para que os honorários advocatícios sejam fixados com base no escalonamento previsto no art. 85, §§ 2º, 3º, I e II, 4º, III, e 6º, do CPC.

A parte apelada apresentou contrarrazões no Id.
356997868, pugnando pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de apelação interposto por
CERIZZE SOCIEDADE DE ADVOGADOS
contra sentença (Id. 356997856 e Id. 356997862) proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da Execução Fiscal n. 1030120-73.2018.8.11.0041, ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, ante a litispendência com o processo de n. 1030109-44.2018.8.11.0041, ambos objetivando a cobrança da CDA n. 2017504984.

E, ainda, condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com fundamento no art. 85, §8º, do CPC.

Pois bem.

A controvérsia recursal reside em definir o critério que deve orientar o arbitramento da verba honorária, vale dizer, se pelo escalonamento previsto no art. 85, §3º, do CPC, como sustenta a apelante, invocando o Tema n. 1.076 do c. Superior Tribunal de Justiça, ou por apreciação equitativa, nos termos do §8º do mesmo dispositivo, como assentou o juízo de origem, à luz do entendimento específico consolidado pelo próprio STJ para a hipótese de litispendência em execução fiscal.

Quanto a isso, o c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do Recurso Especial n. 1889799/MA, entendeu que “
(...)

O reconhecimento de litispendência entre execuções fiscais, que cobram o mesmo crédito tributário, autoriza o arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do § 8º do art. 85 do CPC/2015, pois, embora haja extinção do processo, o crédito ainda continua exigível do devedor e seu valor não representa proveito econômico algum nem pode servir de parâmetro de comparação para o fim de sustentar
irrisoriedade
.”
(
ex
vi
STJ – 1ª T –
AgInt
no REsp nº 2065651/TO – rel. Min. Gurgel de Faria – j. 14/08/2023 –
DJe
18/08/2023).
[sem destaque no original].

No caso, embora o processo tenha sido extinto, o crédito tributário ainda continua exigível. Assim, em atenção ao princípio da especialidade, tratando-se de execução fiscal, não se pode observar o regramento dos §§ 3º e 5º do art. 85 do CPC, pois o valor da execução extinta não representa proveito econômico do contribuinte devedor.

Entendimento contrário só serviria para incentivar as Fazendas Públicas a manterem a litigiosidade mesmo nos casos em que, prematuramente, perceberem o vício processual.

Nesse passo, não assiste razão à apelante ao se valer do Tema n. 1.076 do STJ como fundamento para a aplicação cogente do escalonamento do art. 85, §3º, do CPC, porquanto, na peculiar hipótese de litispendência em execução fiscal, o valor da causa não equivale a qualquer proveito econômico auferido pela executada, impondo-se o
distinguishing

em relação à tese firmada no referido Tema, com prevalência do entendimento específico consolidado pelo próprio STJ para essa hipótese, consubstanciado no
AgInt
no REsp n. 1.889.799/MA.

Ato contínuo, para o arbitramento dos honorários, há de se analisar critérios legais, conforme disposição do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, tais como (i) o grau de zelo do profissional, (
ii
) o lugar de prestação do serviço, (
iii
) a natureza e a importância da causa, (
iv
) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Considerando os critérios supracitados, mormente a natureza e a importância da causa, mostra-se razoável e proporcional a manutenção dos honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa pelo juízo de origem, valor que se afigura adequado, tendo em vista o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e a relevância do serviço prestado, em consonância ao entendimento adotado por este e. Tribunal em casos análogos (Precedente: TJMT, 1ª Câm. de Dir. Público e Coletivo, APC nº 1026538-81.2024.8.11.0000, rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 06/11/2024,
DJe
12/11/2024).

Por fim, ressalto que não se aplica ao caso o disposto no art. 85, § 8º-A, do CPC, tendo em vista que, nas demandas em que figura a Fazenda Pública, devem prevalecer,
via de regra
, os critérios estabelecidos nos §§ 3º e 5º do mesmo artigo, que determinam a fixação dos honorários advocatícios por meio de escalonamento.

Nesse sentido, cito a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça.
"A previsão contida no § 8º-A do art. 85 do CPC, incluída pela Lei n. 14.365/2022 – que recomenda a utilização das tabelas do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil como parâmetro para a fixação equitativa dos honorários advocatícios –, serve apenas como referencial, não vinculando o magistrado no momento de arbitrar a referida verba, uma vez que deve observar as circunstâncias do caso concreto para evitar o enriquecimento sem causa do profissional da advocacia ou remuneração inferior ao trabalho despendido."
(STJ,
AgInt
no
AgInt
na
Rcl
n. 45.947/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 18/06/2024,
DJe
26/06/2024).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto e, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026